Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO E DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ESTORNO DAS COBRANÇAS CONTESTADAS. LANÇAMENTO INDEVIDO DE IOF E DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se avista falha da conduta da instituição financeira que, diante das reclamações do cliente e da suspeita de fraude no uso do cartão de crédito e na tentativa de transferência por meio de PIX, deflagra o sistema de segurança e bloqueia o cartão de crédito e a conta bancária.
2. Mostra-se contraditória a conduta do consumidor que ao tempo em que busca a restituição dos valores descontados em virtude da fraude, pleiteia a compensação por danos morais em razão do bloqueio do cartão usado para praticar a fraude.
3. O não lançamento da cobrança legítima (Royal Holiday) na fatura do cartão de crédito em razão do bloqueio cautelar autoriza o lançamento na fatura seguinte, juntamente com a parcela vencida no mês, inexistindo nesse caso cobrança em duplicidade.
4. Se o banco reconhece a fraude nas compras contestadas pela parte e promove o estorno, devem ser igualmente estornados os valores cobrados a título de IOF e de encargos moratórios. Sentença reformada nesse ponto.
5. Não se aplica na hipótese a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, haja vista que as cobranças decorreram da fraude e o prejuízo foi suportado pelo banco ao promover o estorno.
6. Não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente da fraude se as evidências não apontam repercussão relevante que justifique a reparação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida." (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas ou honorários.